Tribunal: TJSP
Processo: 1018000-85.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil – Determinação de juntada de nova procuração com poderes específicos – Providência não cumprida – Necessidade de procuração específica evidenciada, em

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil – Determinação de juntada de nova procuração com poderes específicos – Providência não cumprida – Necessidade de procuração específica evidenciada, em razão do alto número de ações utilizando o mesmo instrumento – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ademais, do artigo 139, III, do CPC – Extinção que deve ser mantida – Ônus da sucumbência mantido - Demonstrada inequívoca triangularização da relação processual, incidindo, 'in casu', o princípio da causalidade - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.